Tribunal: STF
Processo: RE 1513798
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. TEMA RG Nº 530. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR PEDIDO DE DESISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. STF. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA MANIPULAÇAO DA AUTORIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que deixou de homologar o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pelo ora agravante. 2. De fato, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer tempo. No entanto, é possível se excepcionar tal regra, em razão de situações específicas. 3. Observa-se que no caso em tela, a parte tenta se esquivar de jurisprudência consolidada, com o objetivo de contornar a força e a autoridade das orientações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, a decisão foi clara a demonstrar que nesse caso o pedido de desistência não deve ser homologado. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (e-doc. 267).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão atacado violou o entendimento do STF exposto no julgamento do Tema RG nº 530. Alega que é lícito ao impetrante desistir da ação mandamental em qualquer tempo e grau de jurisdição (e-doc. 278). 



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 301).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à possibilidade de desistência a qualquer tempo do mandamus, mesmo após a prolação da sentença e independentemente de anuência da parte contrária, sem que se aplique o disposto no art. 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. A questão foi objeto de julgamento do Tema RG nº 530, tendo sido firmada a seguinte tese:



    “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”



    (RE nº 669.367-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, j. 02/05/2013, p. 30/10/2014).



    5. Como apontado pela Corte de origem, o entendimento acima é excepcionalmente afastado quando verificado inequívoco propósito de burla à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inadequação de embargos de divergência quando direcionados a atacar acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 4. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Negativa de provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.”



    (RE nº 1.176.610-ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023).



    6. A partir da análise do caso, entretanto, não verifico situação que justifique o excepcional afastamento do Tema RG nº 530.  



    7. A homologação da desistência (e-doc. 200) foi requerida enquanto pendentes de julgamento dois recursos interpostos pela parte, quais sejam, um agravo em recurso especial e um agravo em recurso extraordinário (e-docs. 185 e 182).  



    8. Apenas posteriormente a esse pedido e à decisão que deixou de homologá-lo (e-doc. 205) houve recebimento do agravo em recurso especial como agravo interno e rejeição deste, fundada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 169).



    9. A partir desses elementos, entendo não ser possível falar em inequívoco propósito de burla a decisões da Corte (nem sequer tendo sido mencionado entendimento do STF sobre o tema de fundo) e, por conseguinte, descabido o excepcional afastamento da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 530.  



    10. Em caso análogo, assim também decidido no ARE nº 1.387.149-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 05/12/2022, p. 07/12/2022.  



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para homologar a desistência do mandamus, extinguindo-o sem resolução do mérito (art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 21, inc. VIII, do RISTF), ficando prejudicado o recurso extraordinário com agravo anteriormente interposto pela mesma parte (e-doc. 182). Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator